Tribunal: TJDFT
Processo: 0745627-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745627-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APOLO BAR E RESTAURANTE LTDA, FLAVIO SILVA ALVES, NEY MARQUES MOREIRA DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 58227004, pois não existe previsão legal de cumprimento de sentença nos autos do agravo de instrumento. Esse pedido deve ser formulado na 1a instância. 2. Retornem os autos para o arquivo definitivo. Brasília, DF, 22 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO